Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723133-49.2023.8.07.0003 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. APELADO: MARIANA EMILLY DE MOURA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face do acórdão constante do ID 69976818, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos. Ressalte-se que, no primeiro embargo de declaração (ID 67039497), a embargante UNIMED suscitou omissão quanto à necessidade de manifestação sobre o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria. Contudo, após o julgamento e rejeição desses embargos (ID 69976818), a UNIMED opôs novos embargos de declaração, desta vez com fundamentos distintos, alegando omissão quanto à análise de instrumento probatório constante dos autos, ausência de fundamentação válida e ausência de exame sobre os efeitos da substituição dos percentuais de reajuste aplicados por aqueles definidos pela ANS para contratos individuais, com base na teoria do consequencialismo. Diante disso, impõe-se oportunizar à parte embargante manifestação sobre a eventual preclusão para suscitar novos vícios no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que já opusera embargos de declaração anteriormente, os quais foram regularmente apreciados. Por sua vez, os embargos de declaração opostos pela QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., protocolados em 02/04/2025 (ID 70445974), reproduzem integralmente os mesmos fundamentos e pedidos de reforma anteriormente apresentados nos embargos de ID 66951636, protocolados em 04/12/2024, os quais foram rejeitados por meio do acórdão no 1978011 de ID 69976818. Diante do exposto, à luz do princípio do contraditório e da vedação às decisões-surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil): 1. Intime-se a UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL para se manifestar sobre a eventual preclusão para suscitar novos vícios no julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista a oposição anterior de embargos de declaração. 2. Intime-se a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. para se manifestar acerca da eventual reiteração recursal, uma vez que os fundamentos ora apresentados já teriam sido objeto de análise em embargos de declaração anteriormente opostos. Prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator